Tribunal: TJPA
Processo: 0800075-54.2025.8.14.0037
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0800075-54.2025.8.14.0037

RECORRENTE: IASMIN ALMEIDA SANTOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. MANDÂNCIA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DECISÃO DE PRONÚNCIA. EXISTÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. INADEQUAÇÃO DO CRITÉRIO “IN DUBIO PRO SOCIETATE”. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA COM BASE NO ART. 413 DO CPP. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto por Iasmin Almeida Santos contra sentença de pronúncia que a submeteu a julgamento pelo Tribunal do Júri como incursa no art. 121, § 2º, IV, c/c art. 14, II, do Código Penal, bem como no art. 2º, § 2º, da Lei nº 12.850/2013, em razão de tentativa de homicídio praticada, em tese, na condição de mandante, no contexto de organização criminosa. A acusação refere-se a fatos ocorridos em 07/08/2023, no Município de Oriximiná/PA, envolvendo tentativa de execução mediante arma de fogo contra duas vítimas, não consumada por circunstâncias alheias à vontade dos agentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a sentença de pronúncia se encontra devidamente amparada em prova da materialidade e em indícios suficientes de autoria judicializados, aptos a justificar a submissão da recorrente ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão de pronúncia configura juízo de admissibilidade da acusação, exigindo certeza quanto à materialidade e apenas indícios suficientes de autoria ou participação, sendo vedada a análise aprofundada do mérito, reservada ao Tribunal do Júri.

4.

A materialidade delitiva encontra-se evidenciada por boletim de ocorrência, termos de declaração das vítimas, termo de exibição e apreensão, relatório final de investigação policial e demais elementos formais constantes dos autos.

5.

Os indícios de autoria em relação à recorrente decorrem de conjunto probatório plural, composto por declarações das vítimas em juízo, depoimentos de policiais responsáveis pela investigação, dados telemáticos extraídos mediante procedimento autorizado e declarações de corréu indicando a solicitação de transporte atribuída à acusada.

6.

A pronúncia não se fundamenta exclusivamente em relatos indiretos ou elementos inquisitoriais isolados, mas em prova oral colhida sob contraditório, aliada a elementos objetivos da investigação formalmente documentados.

7.

A utilização da expressão “in dubio pro societate” pelo juízo de origem não constitui fundamento normativo válido, mas sua correção não invalida a decisão, uma vez que os requisitos do art. 413 do CPP restaram devidamente observados.

8.

As alegações defensivas relativas à fragilidade probatória e à inexistência de prova direta dizem respeito à valoração aprofundada do conjunto probatório, matéria afeta ao mérito e à competência constitucional do Conselho de Sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A decisão de pronúncia é válida quando demonstrada a materialidade do delito e presentes indícios suficientes de autoria ou participação, nos termos do art. 413 do CPP.

2.

A expressão “in dubio pro societate” não constitui critério decisório autônomo no ordenamento jurídico, sendo irrelevante quando a pronúncia se sustenta em fundamentos legalmente idôneos.

3.

A existência de prova indiciária plural, composta por elementos judicializados e investigativos formalizados, afasta a alegação de pronúncia fundada exclusivamente em testemunhos indiretos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXXVIII, e 93, IX; CPP, arts. 155, 413 e 581, IV; CP, art. 121, § 2º, IV, c/c art. 14, II; Lei nº 12.850/2013, art. 2º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC nº 180144/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, j. 10.10.2020; STF, HC nº 85.992/SP, Rel. Min. Carlos Britto, 1ª Turma, j. 13.12.2005; STJ, AgRg no HC nº 887003/PA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 2024; STJ, AgRg no AREsp nº 2478173/DF, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 06.08.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
IASMIN ALMEIDA SANTOS
, com fundamento no
art. 581, inciso IV, do Código de Processo Penal
, contra a sentença de pronúncia proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Oriximiná, que a pronunciou como incursa nas sanções do
art. 121, §2º, inciso IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal
, bem como
art. 2º, §2º, da Lei nº 12.850/2013
, determinando sua submissão a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Consta da denúncia (ID nº 102293558 / ID nº 102386531) que, no dia 07 de agosto de 2023, por volta das 12h30min, na oficina de veículos situada na Rua Central, Residencial Tia Ana, quadra 06, no Município de Oriximiná/PA, os denunciados DANIEL AUGUSTO DA SILVA BASTOS, RONISON FIGUEIREDO TEIXEIRA, ANA RODRIGUES DA SILVA e IASMIN ALMEIDA SANTOS, integrando organização criminosa identificada como Comando Vermelho, teriam tentado ceifar a vida das vítimas CIRO FERREIRA DE ALBUQUERQUE FILHO e CIRLISSON DE OLIVEIRA ALBUQUERQUE, mediante o uso de arma de fogo e recurso que dificultou a defesa das vítimas, não se consumando o delito por circunstâncias alheias à vontade dos agentes.

A peça acusatória atribui à recorrente
IASMIN ALMEIDA SANTOS
a condição de mandante, apontando que teria supostamente solicitado o transporte por meio de contato telefônico, além de integrá-la ao contexto de organização criminosa, com base em elementos colhidos na investigação, notadamente extração de dados telemáticos, vínculos pessoais e relatos policiais.

Após regular instrução, com oitiva das vítimas, testemunhas e interrogatório dos réus, o Juízo de origem proferiu sentença de pronúncia (ID nº 121582151 / ID nº 25289229, págs. 90/99), entendendo presentes a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, remetendo a acusada a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Inconformada, a defesa interpôs o presente Recurso em Sentido Estrito (ID nº 25289230, págs. 58/69), sustentando, em síntese a ausência de indícios suficientes de autoria, inexistência de prova judicializada apta a sustentar a pronúncia, utilização indevida do princípio do
in dubio pro societate
, fragilidade dos depoimentos testemunhais e ausência de prova concreta de participação da recorrente nos fatos.

Em contrarrazões (ID nº 25289231 / ID nº 130945829), o Ministério Público de primeiro grau pugnou pelo não provimento do recurs
o
, sustentando que a decisão de pronúncia se encontra devidamente fundamentada e amparada em lastro probatório mínimo exigido pelo
art. 413 do CPP.

Remetidos os autos à Procuradoria de Justiça, a 6ª Procuradoria de Justiça Criminal, por meio de parecer circunstanciado (ID nº 28317623), manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, opinando pela manutenção integral da sentença de pronúncia.

É o breve relatório.

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os requisitos legais, conheço integralmente do recurso.

II - DO MÉRITO

A pronúncia é ato de admissibilidade da acusação por crime doloso contra a vida, tem o condão de submeter o acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri quando houver viabilidade mínima de condenação.

Sobre a decisão supramencionada,
o art. 413, caput, do CPPB
, dispõe,
in verbis
:

Art. 413.
O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. (Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008)

Desta forma, há um mero juízo de prelibação, por meio do qual o juiz admite ou rejeita a acusação, sem exame do mérito, limitando-se à aferição do
fumus boni iuris
, isto é, à probabilidade de procedência da imputação.

Para que o acusado seja pronunciado, deverá o juiz sumariante estar convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. Como se denota da própria redação do
art. 413, caput, do CPPB
, em relação à materialidade do crime, deve o juiz estar convencido. Há necessidade, portanto, de um juízo de certeza. Embora os jurados possam, posteriormente, vir a absolver o acusado no plenário do Júri por entenderem não estar provada a materialidade do delito.

Destarte, o juiz sumariante não pode permitir o julgamento de alguém pelo Júri sob a mera possibilidade de ter havido um crime doloso contra a vida. Sendo assim, apesar da pronúncia não adentrar no mérito da questão, deve a decisão ser bem fundamentada, sendo considerada ilegal pronúncia fundamentada exclusivamente em elementos informativos colhidos na investigação preliminar.

Neste Sentido decido o Superior Tribunal Federal:

E M E N T A: “HABEAS CORPUS” – TRIBUNAL DO JÚRI – DECISÃO DE PRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE REFERIDO ATO DECISÓRIO TER COMO ÚNICO SUPORTE PROBATÓRIO ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO PRODUZIDOS, UNILATERALMENTE, NO ÂMBITO DE INQUÉRITO POLICIAL OU DE PROCEDIMENTO DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL INSTAURADO PELO PRÓPRIO MINISTÉRIO PÚBLICO – TRANSGRESSÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA PLENITUDE DE DEFESA, VIOLANDO-SE, AINDA, A BILATERALIDADE DO JUÍZO – O PROCESSO PENAL COMO INSTRUMENTO DE SALVAGUARDA DA LIBERDADE JURÍDICA DAS PESSOAS SOB PERSECUÇÃO CRIMINAL – MAGISTÉRIO DA DOUTRINA – PRECEDENTES – INADMISSIBILIDADE DE INVOCAÇÃO DA FÓRMULA “IN DUBIO PRO SOCIETATE”, PARA JUSTIFICAR A DECISÃO DE PRONÚNCIA – ABSOLUTA INCOMPATIBILIDADE DE TAL CRITÉRIO COM A PRESUNÇÃO CONSTITUCIONAL DE INOCÊNCIA – DOUTRINA – JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – PEDIDO DE “HABEAS CORPUS” DEFERIDO – EXTENSÃO, DE OFICIO, PARA O LITISCONSORTE PASSIVO, DO PROCESSO PENAL DE CONHECIMENTO. –
O sistema jurídico-constitucional brasileiro não admite nem tolera a possibilidade de prolação de decisão de pronúncia com apoio exclusivo em elementos de informação produzidos, única e unilateralmente, na fase de inquérito policial ou de procedimento de investigação criminal instaurado pelo Ministério Público, sob pena de frontal violação aos postulados fundamentais que asseguram a qualquer acusado o direito ao contraditório e à plenitude de defesa
. Doutrina. Precedentes. – Os subsídios ministrados pelos procedimentos inquisitivos estatais não bastam, enquanto isoladamente considerados, para legitimar a decisão de pronúncia e a consequente submissão do acusado ao Plenário do Tribunal do Júri. – O processo penal qualifica-se como instrumento de salvaguarda da liberdade jurídica das pessoas sob persecução criminal. Doutrina. Precedentes. – A regra “in dubio pro societate” – repelida pelo modelo constitucional que consagra o processo penal de perfil democrático – revela-se incompatível com a presunção de inocência, que, ao longo de seu virtuoso itinerário histórico, tem prevalecido no contexto das sociedades civilizadas como valor fundamental e exigência básica de respeito à dignidade da pessoa humana.

(STF - HC: 180144 GO 0035704-24.2019.1 .00.0000, Relator.: CELSO DE MELLO, Data de Julgamento: 10/10/2020, Segunda Turma, Data de Publicação: 22/10/2020) (G.N.)

Sendo assim, como a pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade (juízo de prelibação), cuja finalidade é submeter o acusado a julgamento perante o Tribunal do Júri, tem natureza processual, não produzindo coisa julgada, e sim preclusão
pro judicato
.

Dito isso, a sua fundamentação deve se limitar a apontar prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria ou participação, valendo-se de termos sóbrios e cometidos, para que não haja indevida influência no
animus judicandi
dos jurados. Assim é pacificado o entendimento pelo STF:

“Revela-se idônea a decisão de pronúncia quando o magistrado que a profere se limita a demonstrar a ocorrência do crime e a pontuar os indícios de participação do paciente, afastando os pedidos defensivos de absolvição sumária ou exclusão das qualificadoras”

(STF, 1a Turma, HC 85.992/SP, Rel. Min. Carlos Britto, j. 13/12/2005, DJ 23/03/2007 p. 106).

Trata-se, portanto, de decisão de caráter interlocutório misto, que não exige certeza da autoria, mas apenas lastro probatório mínimo que justifique a submissão dos acusados ao Tribunal do Júri, juízo natural dos crimes dolosos contra a vida (
art. 5º, XXXVIII, da CF/88
).

Importa registrar que, embora a decisão de primeiro grau tenha empregado a expressão “
in dubio pro societate
”, tal expressão não constitui fundamento normativo e não integra o sistema jurídico como critério decisório autônomo. Desta forma entendo por manter a pronúncia, mas por fundamento diversos, qual seja, a presença de materialidade e indícios de autoria e não porque se impõe
in dubio pro societate
, afinal, tal princípio não possui fundamento jurídico válido em nosso ordenamento, conforme jurisprudência consolidada do STJ (AgRg no HABEAS CORPUS Nº 887003 - PA 2024/0022570-7).

Assim sendo, a correção dessa premissa não invalida a conclusão da decisão recorrida, pois a análise dos autos demonstra que, independentemente do rótulo empregado, o magistrado verificou adequadamente os requisitos legais.

A Defesa sustenta que as declarações colhidas seriam meramente indiretas (“ouvir dizer”) e que, por isso, não poderiam embasar a pronúncia, invocando precedentes que rechaçam decisões fundadas exclusivamente em
hearsay testimony
. Contudo, examinando os autos, verifica-se que não se trata de pronúncia baseada apenas em relatos indiretos, mas sim em conjunto indiciário plural, formado por prova oral judicializada, elementos investigativos formalizados e dados objetivos obtidos durante a apuração.

A materialidade, nesta fase, encontra-se suficientemente demonstrada pelos elementos coligidos na investigação e referidos no parecer ministerial, notadamente: Boletim de Ocorrência, Termos de Declaração das vítimas, Termo de Exibição e Apreensão de Objeto, além do Relatório Final de Investigação nº 07/2023/ORIXIMINÁ/PCPA. Soma-se a isso a menção, na denúncia e nas peças ministeriais, à existência de filmagens de câmeras de segurança que evidenciam a dinâmica do veículo indo ao local e retornando em alta velocidade, circunstância relevante para a reconstrução do fato.

Quanto aos indícios de autoria, verifica-se que o acervo produzido sob contraditório é suficiente, nesta fase de admissibilidade do
art. 413 do CPP
, para justificar a manutenção da pronúncia. As vítimas CIRLISSON DE OLIVEIRA ALBUQUERQUE e CIRO FERREIRA DE ALBUQUERQUE FILHO, ouvidas em juízo, narraram a suposta abordagem sofrida na oficina, descrevendo o modus operandi, o veículo utilizado e características do executor, além da evasão do local logo após as tentativas de disparo, ainda que não tenham realizado reconhecimento formal dos envolvidos.

Além disso, as testemunhas policiais HORLEANS MENDONÇA FREITAS e TÚLIO PEREIRA LIMA PERFEITO, também ouvidas em juízo, detalharam as diligências empreendidas, a obtenção de imagens, a identificação do veículo, a condução de DANIEL à delegacia, bem como a existência de extração de conteúdo de celulares (DANIEL e ANA), autorizada em procedimento correlato, da qual teriam emergido supostos vínculos de convivência entre os denunciados e elementos indicativos do contexto faccional apontado na denúncia (Comando Vermelho), inclusive com referências a vídeos e registros de confraternização na véspera dos fatos.

De especial relevo, consta, ainda, a declaração prestada por DANIEL AUGUSTO DA SILVA BASTOS em sede policial (ID nº 25289226, pág. 11), apontando que teria recebido chamada para realização de frete, atribuída à recorrente IASMIN, e que teria buscado “um homem e uma mulher”, considerando que a “mulher se chamava Yasmin”, transportando-os até as proximidades do local do fato — elemento que, embora impugnado pela Defesa, integra o encadeamento indiciário e deve ser valorado em conjunto com os demais dados reunidos na instrução.

A jurisprudência pacífica reconhece que, nesta fase, não se exige que todas as provas sejam presenciadas diretamente, admitindo-se a consideração de testemunhos indiretos quando contextualizados por demais elementos colhidos sob contraditório. Vejamos:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL CONTRA A MULHER EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. PROVAS SUFICIENTES E IDÔNEAS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A defesa pretende a absolvição do réu por insuficiência probatória quanto à autoria e à materialidade da prática do delito tipificado no art. 129, § 13º, do Código Penal CP, c/c art. 5º da Lei nº 11.340/2006, ao fundamento de que a vítima não foi ouvida em juízo, de que as testemunhas são indiretas e de que o laudo pericial não apresenta a dinâmica dos fatos.
2. Conforme consignado na decisão agravada, o Tribunal de origem destacou que as declarações da ofendida, em solo policial, restaram devidamente corroboradas pelos depoimentos judiciais dos policiais, da vizinha da vítima, bem como pelo laudo pericial indicativo das lesões sofridas por ela. Além disso, asseverou-se que a versão exculpatória do réu restou isolada nos autos e, inclusive, contraditória ao longo da persecução penal. 3. De outro lado, nota-se que, ainda que a vítima não tenha comparecido na audiência de instrução, as suas declarações extrajudiciais foram devidamente amparadas por provas judicializadas (depoimentos das testemunhas) e por prova não repetível (exame pericial). 4. Reitero que os depoimentos das testemunhas - policiais e vizinha - não são de "ouvir dizer", como alega a defesa. O fato de não terem presenciado o fato principal não as qualifica como testemunhas indiretas, mas, sim, testemunhas diretas de fatos posteriores ao crime, aptas a corroborarem o ocorrido.
Nesse sentido, os policiais relataram ter encontrado a vítima lesionada e ensanguentada, logo após o crime, tendo ela apontado o acusado como autor das lesões. Ainda, o policial, em juízo, afirmou ter visto sangue na residência em que coabitavam o réu e a ofendida. A vizinha, por sua vez, noticiou que a vítima foi à sua casa e pediu um pano para usar no caminho até a UPA. 5. Diante desse cenário, nos termos do acórdão recorrido, a prática delitiva restou comprovada por conjunto probatório suficiente e idôneo, de maneira que, para entender de modo diverso, ou seja, pela absolvição por insuficiência probatória, seria necessário rever as circunstâncias fáticas e as provas constantes nos autos, providência vedada pela Súmula n. 7 do STJ. Precedentes. 6. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2478173 DF 2023/0360588-6, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 06/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/08/2024) (G.N.)

Assim, ainda que existam pontos controvertidos (como a inexistência de registro técnico da ligação via rede social e a alegação defensiva de fragilidade probatória), essas questões dizem respeito ao mérito e à valoração aprofundada da prova, matéria reservada ao Conselho de Sentença. Diferentemente das hipóteses repelidas pela jurisprudência, não se cuida aqui de decisão apoiada exclusivamente em “boatos” ou em prova unilateral isolada, mas de conjunto probatório em formação, composto por declarações das vítimas, depoimentos de agentes estatais colhidos em juízo e elementos de investigação formalmente documentados, o que afasta a alegação de violação ao
art. 155 do CPP
nesta etapa processual.

No caso concreto, portanto, a sentença de pronúncia se mostra dentro dos parâmetros legais, tendo em vista a moldura fática extraída dos autos, que não autoriza o acolhimento dos pleitos mencionados pela defesa, razão pela qual deve a causa ser submetida à apreciação do Conselho de Sentença, órgão competente constitucionalmente para avaliar o arcabouço probatório detalhadamente, podendo melhor apreciar as aludidas teses defensivas, as quais, repita-se, não restaram confirmadas nesse momento processual.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
, mantendo integralmente a decisão de pronúncia.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora Relatora

Belém, 06/03/2026